Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-33.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. ADESÃO AO REFIS/DF. PAGAMENTO À VISTA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. BIS IN IDEM. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, nos moldes do art. 151, inc. I, do CTN.

2. A disciplina da Lei Complementar n. 996/2021, que instituiu o REFIS/DF 2021, preconiza ainda no seu art. 4o, § 4o, inc. I, que “havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei Complementar fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 9o.”

3. Deve-se reconhecer a violação à boa-fé do contribuinte e da segurança jurídica o comportamento contraditório do Fisco ao admitir a adesão do contribuinte ao programa REFIS/DF e emitir a respectiva guia de pagamento do débito tributário à vista, sem qualquer oposição e, ao mesmo tempo, dar seguimento à quitação da referida dívida através do numerário penhorado via sistema Sisbajud.

4. Recurso provido.